Tribunal: TJPA
Processo: 0008321-30.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008321-30.2009.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: REYNALDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR, FREDERICO COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ACOLHENDO OS CÁLCULOS DO EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIO DE 12% AO ANO
. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL
DE 12% AO ANO
(SÚMULA 618 DO STF). PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Execução de honorários da sucumbência arbitrados na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta (Processo nº
00053097320008140006
),
título judicial ora executado, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

2-
Controvérsia entre o percentual aplicável à taxa de juros compensatórios de 0,5% ao mês consoante previsão na MP nº 1.577/97 e o de 1% ao mês nos termos da decisão proferida pelo no Recurso Especial nº 1.111.829-SP pelo STJ.

3-Os cálculos apresentados pelos Exequentes à título de honorários importaram no valor de R$ 381.400,94 (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos reais e noventa e quatro centavos), calculados ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, qual seja, de R$ 2.545.672,95 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 2.927.073,89 (dois milhões, novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

4-

Os
juros compensatórios são devidos em razão da
diferença entre o preço ofertado em juízo pelo Estado e o valor do bem, fixado na sentença, nos casos de desapropriação,
compensando o proprietário do bem pelas perdas financeiras decorrentes do tempo.

5-O título executivo fixou os honorários no percentual de 12% ao ano à título de juros compensatórios sobre o valor da indenização devida pela desapropriação, a contar da data em que foi publicado o decreto nº 2.979, em 22/11/94, consoante entendimento previsto na súmula do 618, do STF, que estabelece que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.

6-A
questão encontra-se acobertada pela coisa julgada, vez que o percentual de 12% ao ano fora fixado para a verba indenizatória decorrente da desapropriação indireta em sentença e confirmada pelo acórdão em sede de recurso, cabendo, ainda, destacar que
o decreto expropriatório (Decreto Estadual nº 2.979 de 22.11.1994) deu-se cerca 03 anos antes da edição da MP nº 1577/97.

7-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 de maio a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
00083214320098140006
) oposta por
ESTADO DO PARÁ
contra
FREDERICO COELHO DE SOUZA e REYNALDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos dos Embargos à Execução proposto pelo Apelante.

Fora instaurada Execução de Honorários de Sucumbência (processo nº 0006094-23.2009.8.14.0006), cujo título executivo fora
obtido em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta em desfavor do Estado do Pará.

Os Embargos à Execução apresentados pelo Estado versaram, em síntese, sobre o percentual de juros compensatórios inserido no cálculo apresentado pelo exequente, tendo sido proferida
sentença (Id
5580693
-
fls. 40/41) com a seguinte conclusão:

“
EX POSITIS, ante os fundamentos acima, acolho as razões de mérito da Impugnação do Embargado e
JULGO IMPROCEDENTES os Embargos com fundamento no inciso III do art. 739 e art. 745 todos do CPC. Em conseqüência, declaro eficaz a execução e DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 269, I do CPC. Com ou sem recurso, subam os autos ao E.TJE/PA, nos termos do art. 475, I do CPC
. Após, o trânsito em Julgado devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, observadas as formalidades legais. Sem custas. P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 30/09/2011.
(...)” – Grifei

Em razões recursais (Id 5580694-fls. 42/45), o Apelante ataca
o índice relativo aos juros compensatórios utilizados no cálculo, pretendendo a limitação do percentual a 0,5% ao mês no período entre 11.06.1997 a 13.09.2001 na forma da MP nº 1.577/97 e nos termos da decisão
proferida pelo no Recurso Especial nº 1.111.829-SP pelo STJ
. Aduz que o valor correto da execução seria no valor de R$ 2.151.448,15, o que representa uma diferença de R$ 100.777,27 (cem mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) em desfavor dos cofres públicos, pelo que requer o provimento do Apelo e, a consequente, reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id- 5580697-fls. 57/67), sustentando que a matéria está acobertada pela coisa julgada. Aduz, ainda, que a questão já fora objeto da súmula 408 do STJ. Alega que o decreto expropriatório (Decreto Estadual nº 2.979 de 22.11.1994) deu-se quase 03 anos antes da edição da MP nº 1577/97. Ao final, pugna pela manutenção da sentença
.

Recebidos os autos neste E. Tribunal, foram distribuídos à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (Id 5580699-fls. 70) e encaminhados ao Órgão Ministerial que informou a ausência de interesse coletivo que autorize intervenção (Id 5580701-fls. 74/75).

Coube-me a relatoria por redistribuição (Id 5580703-fls. 79).

O feito fora sobrestado em razão da
proposta de revisão da tese firmada no REsp 1.111.829/SP, quanto à questão referente à ação de desapropriação por utilidade pública, tendo a Primeira Seção do STJ determinado, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC/2015 e por economia processual, inclusive para prevenção do ajuizamento de futuras ações rescisórias embasadas na coisa julgada inconstitucional, a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional a partir do momento em que a questão da taxa de juros compensatórios aplicável às ações de desapropriação seja apresentada, ressalvados incidentes, questões e tutelas interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento.

Diante do julgamento definitivo do recurso representativo da controvérsia (Tema 126), voltaram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
,
CONHEÇO DO RECURSO e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste na controvérsia entre o percentual aplicável à taxa de juros compensatórios de 0,5% ao mês (
6% ao ano)
consoante previsão na MP nº 1.577/97 e o de 1% ao mês (
12% ao ano)
nos termos da decisão proferida pelo no Recurso Especial nº 1.111.829-SP pelo STJ.

No presente caso trata-se de
Embargos à Execução
em
Execução de Honorários de Sucumbência, que foram arbitrados na Ação de Indenização por Desapropriação Indireta (Processo nº
0005309-73.2000.8.14.0006
),
título judicial ora executado, no percentual de 15% sobre o valor da condenação, consoante o dispositivo da sentença abaixo transcrito:

“Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$552.500,00 (quinhentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente ao valor do imóvel objeto do decreto expropriatório nº 2.979/94, a título de indenização à autora, acrescida de correção monetária a partir da avaliação realizada em 03/07/2001, até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 561, do STF;
juros compensatórios de 12% ao ano, contados a partir da data em que foi publicado o decreto nº 2.979 (Súmula 618, do STF), em 22/11/94
e moratórios de 6% ao ano, que deverão incidir desde a data do trânsito em julgado desta decisão, sobre o valor da indenização monetariamente corrigido, conforme Súmula 114 , do STJ. Após o depósito da quantia atualizada, declaro o imóvel descrito na inicial incorporado ao patrimônio do requerido, correndo por conta deste as despesas com o registro imobiliário.
Condeno ainda o réu, ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive remuneração do perito, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
Satisfeito este integralmente, servirá esta sentença como título hábil à transferência do domínio ao réu, expedindo-se mandado para sua transcrição no registro competente.

Nos termos do artigo 475, II, do CPC, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para o necessário reexame. Custas ex-legis. P.I.R.C. Ananindeua, 18 de dezembro de 2002. (...) – Grifei

Compete destacar que em sede recursal, a sentença restou confirmada em sua integralidade.

Os cálculos apresentados pelos Exequentes à título de honorários importaram no valor de R$ 381.400,94 (trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos reais e noventa e quatro centavos), calculados ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, qual seja, de R$ 2.545.672,95 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 2.927.073,89 (dois milhões, novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Por sua vez, os Embargos à Execução opostos pelo Estado do Pará foram julgados improcedentes para acolher os cálculos apresentados pelo Apelado, tendo o Juízo a quo assim decidido a questão:

“(...) Cediço que, os juros são consectários legais da obrigação principal.

Este juízo fixou os juros COMPENSATÓRIOS em 12% a.a., segundo a súmula 618 do STF, contados a partir da data em que foi publicado do decreto expropriatório (22/11/1994).

Assim, IMPROCEDE a argumentação do embargante sobre a incidência da MP 1.577/97, a qual reduziu os juros compensatórios em 6% a.m., visto que é remansoso o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de somente aplicá-la às situações que ocorreram após sua vigência, conforme abaixo se demonstra: (...)

Ademais, o decreto expropriatório data do ano de 1994, sendo que a MP 1.577 passou a viger em 1997, TRÊS ANOS DEPOIS, PORTANTO, NÃO SENDO APLICADA ao caso em tela.

No mesmo liame, na ementa que julgou IMPROCEDENTE o recurso especial interposto pelo embargante (fls. 69 do proc. 0006094-23.2009.814.0006), o item 5 afirma expressamente que: (...) segundo a jurisprudência do STJ, a MP 1.577/97 e reedições somente tem aplicação às situações ocorridas após sua vigência. (...)”

Convém registrar
que os
juros compensatórios são devidos em razão da
diferença entre o preço ofertado em juízo pelo Estado e o valor do bem, fixado na sentença, nos casos de desapropriação
, compensando o proprietário do bem pelas perdas financeiras decorrentes do tempo.

No título executivo que fixou os honorários, há expressa estipulação do percentual de 12% ao ano à título de juros compensatórios sobre o valor da indenização devida pela desapropriação,
a contar da data em que foi publicado o decreto nº 2.979, em 22/11/94, consoante entendimento previsto na súmula do 618, do STF, que estabelece:

Súmula 618 -
Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano
. (Grifei)

Todavia, pretende o Apelante sejam
os juros compensatórios limitados ao percentual a 6% ao ano no período entre 11.06.1997 a 13.09.2001, na forma da Medida Provisória nº 1.577/97 e nos termos da decisão
proferida pelo no Recurso Especial nº 1.111.829-SP pelo STJ
.

Por sua vez, a
Medida Provisória nº 1.577/97

altera a Lei nº 8.629/93 e a Lei nº 8.437/92, determinando em seu art. 3º:

Art. 3º - No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor da condenação, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de seis por cento ao ano
sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse. (Grifo nosso)

No julgamento do Resp 1.111.829/SP, que foi representativo de controvérsia e, deu origem à Sumula
408
/STJ, de 28/09/2009, o STJ entendeu que "a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art.
15-A
do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula
618
/STF".

(Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).

Contudo, após a proposta de revisão de teses
de recursos repetitivos e de enunciados de súmula sobre juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios em ações expropriatórias, a Primeira Seção do STJ verificando haver inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, conciliou os entendimentos, culminando com a adequação da Tese 126/STJ, senão vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS
. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6.
Adequação da Tese 126/STJ
("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.")
para a seguinte redação: “O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.”. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.

8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: “Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.”. Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.

9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor:

“Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.”. De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.

10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação: “i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do DecretoLei 3365/41).”. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.

11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.

12. Edição de nova tese: “A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.”. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14. Edição de nova tese: “As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.”. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.").

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento

de mérito de ADI em disparidade com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(STJ - PET: 12344-DF, Relator: MINISTRO OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28.10.2020, PRIMEIRA SEÇÃO) - Grifei

Como se vê, diante da adequação da Tese 126/STJ, esta passou a estabelecer que
“O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.”
, consignando o STJ que
“Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.”

A seu turno, o STF no julgamento da ADI 2.332 considerou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, senão vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2.
É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88)
. 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019) - Grifei

Entretanto, no presente caso,
não há como olvidar que a questão se encontra acobertada pela coisa julgada, vez que o percentual de 12% ao ano fora fixado para a verba indenizatória decorrente da desapropriação indireta em sentença e confirmada pelo acórdão em sede de recurso, cabendo, ainda, destacar que
o decreto expropriatório (Decreto Estadual nº 2.979 de 22.11.1994) deu-se cerca 03 anos antes da edição da MP nº 1577/97.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022